Tribunal: STF
Processo: ARE 1431735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR.



    A Lei n.º 8.112/90 e a Lei Complementar n.º 64/90 asseguram ao servidor afastado por licença para atividade política o pagamento do vencimento, o qual corresponde à 'retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei' (art. 40 da Lei n.º 8.112/90), distinguindo-se da remuneração, que é 'o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei' (art. 41). Nesse contexto normativo, não há como pretender a manutenção do pagamento da gratificação GDASS, por não integrar os vencimentos. Além disso, o art. 15 da Lei nº 10.855/04 é categórico ao estabelecer que a GDASS não é devida ao servidor que não estiver "no exercício das atividades inerentes aos respectivos cargos no INSS", não se inserindo, nas exceções a essa regra, o afastamento para o desempenho de atividade política. É infundada a alegação de que, sendo o afastamento nos três meses que antecedem o pleito eleitoral requisito obrigatório para a elegibilidade do servidor, a supressão da GDASS, que representa parcela substancial de sua renda, implica o cerceamento do exercício do direito constitucional de ser votado, porque nenhum direito fundamental é absoluto, devendo ser exercido nos moldes em que delineado pelo legislador - que, no caso, assegurou a percepção do vencimento do cargo público ocupado pelo candidato, excluindo, deliberadamente, a gratificação de desempenho, dada sua natureza específica, atrelada ao efetivo exercício da função.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 14; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao analisar o pleito deduzido na inicial, o juízoa quo manifestou-se nos seguintes termos:



    Quando à supressão da GDASS, não verifico óbice procedimental, não havendo que se falar em necessidade de prévia instauração de processo administrativo, coleta de defesa e julgamento. O afastamento das funções, a pedido, desconfigura a continuidade da prestação de serviço e autoriza, de pronto, a suspensão do pagamento de vantagens funcionais a ela atreladas (propter laborem). Verifico ainda que, inicialmente, em razão da licença e do processo anteriores, o impetrantejá tinha prévia ciência de que o pagamento integral da GDASS em agosto de 2020 (evento 1, CHEQ7) fora indevido. De registrar, nesse ponto, que não se trata necessariamente de erro no processamento da folha, já que normalmente estas são finalizadas no início do mês e o requerimento de licença foi formalizado apenas em 12 de agosto de 2020, provavelmente quando já encerrada a folha de pagamento de agosto de 2020. De outra parte, pelos e-mails anexados ao processoadministrativo (evento 2, PROCADM2), ao menos desde 24/08/2020 o impetrante tinha ciência do desconto que seria efetuado em setembro de 2020, não tendo se verificado qualquer pedido de parcelamento do débito, nem após a notificação formal enviada em 22/09/2020, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90. Registro ainda que a matéria não está esclarecida, pois não foi juntado o contracheque de setembro (ev. 1,OUT8), cujos termos são desconhecidos.



    Quanto à matéria de fundo, registro que o impetrante, no ano de 2016, também requereu a concessão de licença para atividade política, ajuizando o processo n. 50161126420164047108 visando ao pagamento integral de sua remuneração, compreendendo todas as rubricas pagas ao autor antes da referida licença. Naquela ocasião, foi proferida a seguinte decisão indeferindo a tutela de urgência postulada:



    No caso, a controvérsia presente nos autos diz respeito à possibilidade do servidor público, ora autor, perceber sua remuneração integral durante o período da licença, sem qualquer desconto, neste caso, gratificação GDASS e auxílio-alimentação. Na inicial, o demandante sustenta que a redução imposta vem de encontro ao exercício dos seus direitos políticos, sendo que, com a garantia legal da percepção dos vencimentos integrais, nestes compreende-se a sua remuneração integral percebida quando do afastamento.



    O artigo 86 da Lei 8.112/90, assim estabelece:



    "(...) Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.



    (...)



    § 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.



    A mesma lei diferencia os conceitos "vencimento" (art. 40) e "remuneração" (art. 41), sendo que o primeiro é a "retribuiçãopecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei"enquanto o segundo é "o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". Importa verificar que a legislação apenas prevê a manutenção do pagamento d o s vencimentos, ficando excluída, assim, a gratificação ora pleiteada.



    A gratificação pleiteada (GDASS) encontra guarida na Lei nº 10.855/04 e no Decreto nº 6.493/08:



    Art. 2º A GDASS é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, em função do desempenho institucional e individual. (grifo nosso)



    Ademais, o mesmo decreto prevê que a GDASS é devida apenas no caso de licenças e afastamentos considerados comode efetivo exercício, in verbis:



    Art. 18. Em caso de licenças e afastamentos considerados como d e efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção da gratificação de desempenho, o servidor continuará percebendo a GDASS correspondente a última pontuação obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.



    A ausência ao serviço por conta da licença para atividade política não é considerada como de efetivo exercício, ao contrário, conta apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade, a teor do que reza o Estatuto dos Servidores Civis da União, in verbis:



    Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 



    [...]



    III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2º ; 



    [...]



    Com isso, percebe-se que gratificação sob análise é devida em razão excepcional do efetivo desempenho da atividade própria de determinadas carreiras, não cabendo a manutenção do seu pagamento quando o servidor estiver afastado do serviço, visto que se constitui em uma gratificação propter laborem.



    (...)



    Com efeito, a Lei n.º 8.112/90 e a Lei Complementar n.º 64/90 asseguram ao servidor afastado por licença para atividade política a percepção de vencimento, o qual corresponde à "retribuição pecuniária pelo exercício decargo público, com valor fixado em lei" (art. 40 da Lei n.º 8.112/90), distinguindo-se da remuneração, que é "o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei" (art. 41).



    Nesse contexto normativo, não há como pretender a manutenção do pagamento da gratificação GDASS, por não integrar o vencimento do cargo público por ele ocupado.



    Além disso, o art. 15 da Lei nº 10.855/04 é categórico ao estabelecer que a GDASS não é devida ao servidor que não estiver "no exercício das atividades inerentes aos respectivos cargos no INSS", não se inserindo, nas exceções a essa regra, o afastamento para o desempenho de atividade política.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente